Tribunal: TJSP
Processo: 1008080-24.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO DO BANCO BRADESCO – OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – relação de direito material suficientemente demonstrada – pertinência subjetiva da instituição financeira para responder à demanda – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – inscrição indevida nos órgãos de proteção

Ementa:
RECURSO DO BANCO BRADESCO – OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – relação de direito material suficientemente demonstrada – pertinência subjetiva da instituição financeira para responder à demanda – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – dívida já paga – declaração de inexistência do débito que se impunha – circunstância que faz surgir dano de ordem moral – hipótese de responsabilidade objetiva – dano in re ipsa – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que deve compor a verba – recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008080-24.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que são apelantes BANCO
DAYCOVAL S/A e BANCO BRADESCO S/A, é apelado PEDRO PIRES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008080-24.2018.8.26.0286 - Voto 25010
2
VOTO No: 25010
APEL. No: 1008080-24.2018.8.26.0286
COMARCA: ITU
JUÍZA: KARLA PEREGRINO SOTILO
APTES. : BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO BRADESCO S/A
APDO. : PEDRO PIRES DA SILVA
RECURSO
DO
BANCO
BRADESCO

OBJEÇÃO
PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA relação de
direito material suficientemente demonstrada
pertinência
subjetiva da instituição financeira para responder à demanda
objeção preliminar rejeitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE inscrição indevida nos
órgãos de proteção ao crédito dívida já paga declaração de
inexistência do débito que se impunha circunstância que faz
surgir dano de ordem moral
hipótese de responsabilidade
objetiva
dano in re ipsa situação que extrapola o mero
aborrecimento e ingressa no campo do dano moral indenização
fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) montante adequado às
circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao
caráter educativo-punitivo que deve compor a verba recursos
desprovidos.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido
de tutela de urgência que o autor Pedro Pires da Silva moveu contra os réus Banco
Daycoval S/A e Banco Bradesco S/A. Alegou o autor que firmou contrato de
financiamento de veículo com o Banco Daycoval, em 2015 no 10-490863/15. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008080-24.2018.8.26.0286 - Voto 25010
3
julho de 2018, passou a receber cobranças referentes à parcela vencida em
15/07/2018, no valor de R$ 510,42. Referida parcela havia sido paga em 07/07/2018
(fls. 22). No mês seguinte, passou a receber cobranças da parcela com vencimento
em 15/08/2018, que havia sido paga em 04/08/2018 (fls. 21). Enviou ao réu, por e-
mail, o comprovante de pagamento da parcela de julho de 2018. Não obstante os
inúmeros contatos para resolução do problema, o Banco Daycoval negativou o seu
nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (fls. 23/24). Não conseguiu
efetuar o pagamento da parcela com vencimento em setembro de 2018. Foi
informado de que os boletos para pagamento foram bloqueados pelos réus. Pretende
depositar em juízo o valor da parcela de setembro de 2018 e das subsequentes. Pediu
a concessão da tutela de urgência para a exclusão do apontamento indevido, bem
como para que os réus se abstivessem de apreender o veículo Celta Flex 2007,
vermelho, placa DXV 2893 e de bloquear a placa do bem junto aos órgãos de
trânsito. Pugnou pela condenação dos réus no pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$ 25.000,00.
Em emenda à inicial, o autor informou que o Banco Bradesco
é o emitente do carnê para pagamento das parcelas contratadas no financiamento.
Referida instituição financeira é a responsável pelo repasse dos valores ao Banco
Daycoval (fls. 59/61).
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 288/295) para
o fim de ser declarada a inexistência de débito, referente aos meses de julho e agosto
de 2018, do contrato no 10-490863/15, confirmada a tutela concedida a fls. 120/122,
bem como para ser declarada a quitação de todas as parcelas vencidas no curso do
processo, que foram satisfeitas por meio de depósito judicial, devendo ser baixadas
do sistema de boletos, bem como providenciado o desbloqueio dos boletos referentes
às parcelas vincendas, sob pena de multa. Os réus foram condenados, de forma
solidária, no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Os réus também foram condenados no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Foi determinada a
expedição de mandado de levantamento dos valores depositados nos autos (fls.
284/287) em favor do réu Banco Daycoval.
Inconformados, os réus recorreram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008080-24.2018.8.26.0286 - Voto 25010
4
O Banco Daycoval, em seu apelo (fls. 298/307), alegou que o
sistema de compensação bancário é automatizado e não depende da ação humana.
Uma vez efetuado o pagamento, o sistema registra a compensação e dá baixa no
sistema. Se não cadastra tal pagamento, significa que efetivamente os valores não
foram registrados. No contrato em questão, a compensação é efetuada pelo Banco
Bradesco S/A, na condição de recebedor. Após a compensação do pagamento, é
efetuado o repasse para a instituição financeira apelante. No caso em tela, as parcelas
de julho e agosto de 2018 não foram repassadas para a instituição financeira e
permaneceram em aberto no sistema. Ao tomar ciência da situação, entrou em
contato com o Banco Bradesco. Recebeu a seguinte resposta: “conforme pesquisa,
considerando os dados enviados, crédito não localizado repasse ou inconsistência,
sugiro comunicar o sacado do ocorrido e orientá-lo a comparecer com o
comprovante de pagamento junto ao Banco acolhedor da averiguação”. Houve,
provavelmente, erro de digitação no código de barra. Não houve ato ilícito de sua
parte. Houve culpa exclusiva do apelado ou de terceiros agente pagador “Lotéricas
Caixa” ou Banco Bradesco. Trata-se de causa excludente da responsabilidade. O
valor arbitrado a título de indenização por dano moral fere o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade e merece redução. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Alternativamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.
O Banco Bradesco, em seu recurso (fls. 313/320), alegou que
não houve prova do dano moral. Sustentou que apenas fornece os boletos para que o
cliente do Banco Daycoval promova os pagamentos mensais das parcelas do contrato
firmado entre as partes. Não existiu qualquer inconsistência no pagamento. Não
recebeu o valor que o apelado pagou. O pagamento foi realizado em uma lotérica e
não no banco apelante. É parte ilegítima. O apelado deveria ter procurado o local de
pagamento. Normalmente os problemas quanto ao repasse são causados pelo
recebedor. Não pode ser responsabilizado pelos fatos expostos. Não efetuou
cobranças nem negativou o nome do apelado nos cadastros de inadimplentes. Não
houve falha na prestação do serviço. Incumbe à vítima do dano a demonstração da
culpa do agente. Não se há de falar em responsabilidade objetiva. Não houve nexo de
causalidade entre a conduta do banco apelante e o alegado dissabor sofrido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008080-24.2018.8.26.0286 - Voto 25010
5
apelado. O valor arbitrado a título de indenização por dano moral merece redução
para o fim de se evitar o enriquecimento ilícito. Pediu o provimento do recurso para o
fim de ser julgada improcedente a ação. Alternativamente, requereu a redução do
valor arbitrado a título de indenização por dano moral.
Em sua resposta (fls. 326/345), o apelado basicamente pediu a
que os apelos interpostos fossem desprovidos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
Os recursos de apelação foram interpostos sob a égide do CPC
de 2015, porque a publicação da sentença se deu depois da data de início da vigência
desse diploma legal (18/03/2016). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao seu
exame.
A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco
Bradesco não vinga.
É evidente a legitimidade passiva do Banco Bradesco. É o que
se depreende da análise perfunctória dos documentos juntados aos autos. Eles fazem
ver que os boletos do financiamento eram emitidos por ele. O Banco Bradesco era o
responsável pelo repasse dos valores pagos pelo cliente do Banco Daycoval. Assim,
da relação de direito material suficientemente demonstrada decorre a pertinência
subjetiva do Banco Bradesco para responder à demanda. A propalada exclusão de sua
responsabilidade é matéria de mérito e como tal será examinada.
No mais, os recursos serão analisados em conjunto.
Anote-se que é indiferente se houve ou não culpa. A
controvérsia encontra-se sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, aplicável
às instituições financeiras conforme o entendimento consubstanciado na Súmula no
297 do STJ.1 Assim, a responsabilidade dos prestadores de serviço é objetiva, nos
termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo ser elidida nas
hipóteses previstas no § 3o do respectivo dispositivo legal o que não é o caso dos
autos.
Pouco importa se o agente recebedor não repassou
prontamente aos apelantes o valor das parcelas regularmente pagas pelo apelado.
1 A redação da Súmula n. 297 do STJ é a seguinte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008080-24.2018.8.26.0286 - Voto 25010
6
Trata-se de problema entre as empresas que não isenta, de forma alguma, a
responsabilidade dos apelantes, decorrente do cadastro indevido do nome do apelado
em banco de dados de inadimplente feito por eles.
Como bem analisou a i. magistrada sentenciante, “o autor
celebrou com o Banco Daycoval contrato de financiamento do veículo Celta Flex,
ano 2007, placa DXV 2893, em 48 parcelas, no valor de R$ 510,42, com início no
ano de 2015. O corréu Banco Bradesco era responsável pela emissão dos boletos e
compensação dos pagamentos, repassando ao primeiro réu os valores recebidos do
autor. A partir de julho/2018, o autor começou a receber cobranças referente às
parcelas vencidas em 15.07.2018 e 15.08.2018. Ocorre que tais parcelas foram
efetivamente pagas, em 07.07.2018 e 04.08.2018, conforme se observa dos
documentos de fls. 21 e 22 dos autos. Ambos os pagamentos foram efetuados por
meio de agente autorizado da Caixa Econômica Federal Lotérica 21.24479-8,
localizado na cidade de Itu, com vinculação à agência 3269. Os comprovantes não
apresentam indícios de rasuras ou falsificações, não tendo os corréus demonstrado
sua invalidade. Neste contexto, a ausência de repasse dos valores, decorrente de
instabilidades no sistema bancário e de compensações, não pode ser imputada ao
autor, que honrou seus compromissos pontualmente. Note-se que ao ser cobrado
pelas parcelas quitadas, o autor enviou aos réus os comprovantes correspondentes,
oportunizando a adoção das medidas cabíveis para constatação do ocorrido.
Entretanto, o boleto referente ao mês de julho/2018 não foi baixado no sistema do
réu, gerando a remessa do nome do autor para os órgãos de proteção ao crédito (fls.
20/24). Desta feita, o pagamento deve ser reconhecido como válido e eficaz, posto
que o autor comprovou ter realizado a quitação dos boletos (julho e agosto/2018),
em data anterior ao seu vencimento, no valor integral da parcela (fls. 21/22).
Eventual erro no processamento do pagamento é imputável exclusivamente aos
réus” (fls. 291/292).
Por conta disso, não há como se afastar a responsabilidade dos
apelantes no caso vertente, sendo impositiva a declaração de inexistência do débito,
referente aos meses de julho e agosto de 2018, do contrato no 10-490863/15, bem
como a declaração de quitação de todas as parcelas vencidas no curso do processo.
No mais, cediço que o cadastro do nome do consumidor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008080-24.2018.8.26.0286 - Voto 25010
7
banco de dados de inadimplentes, depois de paga a dívida, não se caracteriza como
mero aborrecimento banal, daquele que pode ser descartado sem maiores
consequências. Em verdade, trata-se de conduta que tem efeitos graves, ou seja, com
pleno potencial para fazer surgir dano de ordem moral.
A hipótese é de dano in re ipsa. Presume-se o dano moral
sofrido pelo apelado por conta da inscrição indevida do nome dele no cadastro,
independentemente da produção de qualquer prova sobre a existência ou não de abalo
real de crédito e da imagem do consumidor.
Há muito é pacífica a jurisprudência no sentido de que o mero
lançamento indevido (ou abusivo) do nome da pessoa em banco de dados cadastrais
de devedores, ou em serviço de protesto, já faz inferir a ocorrência de dano moral.
Neste sentido, de serem verificados os julgados insertos em JTJ 134/151 e RT
707/150.
Assim, é inevitável que se conclua que da inscrição indevida
do nome do apelado em cadastro de inadimplentes, adveio dano moral, passível de
indenização.
Presentes o dano e a responsabilidade solidária dos apelantes,
passa-se à análise do quantum fixado pela i. magistrada de 1o grau.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória2, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica dos
demandados, de maneira a não lhes impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter a juíza sentenciante se
afastado de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o valor
estipulado (R$ 10.000,00 dez mil reais), uma vez que perfeitamente estribado nos
elementos fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o
2 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008080-24.2018.8.26.0286 - Voto 25010
8
conjunto probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros. Anote-se
que tal valor é usualmente adotado pela Câmara e pela Turma julgadora em casos
assemelhados.
A quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem
causa, bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir os apelantes a tomarem mais
cautela no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por
alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros
considerados na estipulação do valor da indenização.
Por tais motivos, o montante arbitrado na sentença não
comporta redução.
Por fim, incabível a majoração dos honorários advocatícios em
sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC porque fixados em 1o grau no
limite máximo.
Nestes moldes, nega-se provimento aos recursos.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator